Tribunal: TJBA
Processo: 0005049-25.2009.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0005049-25.2009.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ADENILSON DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA ATRIBUÍDA AO RECORRENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART. 28 DA MESMA LEI. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal contra a Sentença lavrada sob o ID 57530681, que condenou o acusado

à pena de 06 anos de reclusão e ao pagamento de 600 dias multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

2. Inicialmente, constata-se que não é possível o acolhimento da preliminar suscitada pela defesa, tendo em vista que, diante da alegação de existência de falha técnica na gravação audiovisual colhida, o Juízo de origem oportunizou ao Recorrente a realização de um novo interrogatório, que não foi realizado em razão da sua fuga do estabelecimento prisional onde estava custodiado, conforme noticia o ofício da autoridade policial juntado sob o ID 57530455. Importa destacar que, frustrada a tentativa de notificação pessoal para a assentada, foi ainda expedido edital visando à sua participação na nova audiência (ID 57530531), permanecendo o acusado silente quanto ao chamamento do juízo.

3. Desta forma, conclui-se que inexiste a nulidade processual apontada na insurgência defensiva.

4. Seguindo à análise do mérito recursal, vê-se que o pleito absolutório formulado pela Defesa não pode ser acolhido, uma vez que a prova produzida na instrução criminal evidencia que o Recorrente possuía droga que seria destinada à comercialização.

5. A materialidade delitiva consta do Auto de Exibição (ID 57529593), do laudo de constatação (ID 57529594) e do laudo pericial definitivo de ID 57530124, que confirmam a apreensão de 170,82g de crack.

6. A autoria delitiva, por sua vez, emerge dos depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas da acusação, uníssonas ao narrar que participaram da prisão do apelante, após terem conhecimento que ele comercializava drogas e era perigoso.

7.
Importa ainda anotar que a Lei 11.343/2006, em seu art. 28, § 2º, preceitua que,
“p
ara determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

8.
No presente caso, observa-se que o local da prisão e suas circunstâncias indicam que a substância destinava-se à comercialização. Quanto ao ponto, a Procuradoria de Justiça bem ponderou que “
o propósito mercantil restou bem evidenciado, seja pelas notícias prévias de traficância no local, seja, sobretudo, pela quantidade, forma de acondicionamento e maneira de guardar a droga (183 pedras de crack, separadamente embaladas e enterradas), tudo isso incompatível com a simples condição de usuário
”.

9.
Desta forma, conclui-se que as provas juntadas aos autos confirmam que a conduta do recorrente se amolda ao art. 33 da Lei 11.343/2006, não sendo possível a desclassificação para o art. 28 da mesma Lei, muito menos o acolhimento do pleito absolutório formulado pela Defesa
.

10. De igual modo, não é viável a aplicação do redutor previsto no § 4º do Art. 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que, conforme pontuado na Sentença, o apelante já possui condenação criminal transitada em julgado no Estado de São Paulo.

11. A Sentença concedeu ao apelante a possibilidade de recorrente em liberdade, motivo pelo qual inexiste interesse recursal quanto ao tópico.

12. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo “conhecimento e improvimento do apelo”.

13.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n.
0005049-25.2009.8.05.0088
, da Comarca de Guanambi, interposto por Adenilson dos Santos em face do Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora.